Tribunal: TJSP
Processo: 2134380-91.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no art.1022 do Código de Processo Civil - Pretensão que visa rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade – Prequestionamento - Aplicação do art.1025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.